Tribunal: STF
Processo: HC 209156
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.11.2021 por Geraldo Aparecido Francisquini, advogado, em benefício de Vitor Lourenço Kubo ou Victor Lourenço Kubo, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.10.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 700.015/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela apontada prática do delito previsto nos incs. I, II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). A denúncia foi recebida em 1º.6.2021 pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaíra/PR.



    3. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaíra/PR (Inquérito Policial n. 0000061-38.2021.8.16.0086) em 28.1.2021. Entretanto, o paciente foi preso em 20.5.2021, na Comarca de Iporã/PR, pela alegada prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Iporã/PR (Auto de Prisão em Flagrante n. 0000989-62.2021.8.16.0094) em 21.5.2021. O juízo da Vara Criminal da Comarca de Iporã/PR também determinou fosse comunicado o juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaíra/PR sobre o cumprimento do mandado de prisão preventiva. 



    4. Pretendendo a revogação da custódia preventiva, decretada na ação penal em que imputada ao paciente a prática de crime de homicídio qualificado, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça do Paraná o Habeas Corpus n. 0047646-53.2021.8.16.0000, denegado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal paranaense. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR NÃO ESTAR INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DA PRETENSÃO. AFASTADO. REMÉDIO HEROICO QUE TRAMITA APENSO AOS AUTOS PRINCIPAIS, ATRAVÉS DO SISTEMA VIRTUAL PROJUDI. POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM O FEITO ORIGINÁRIO. ORDEM CONHECIDA NESTA PARTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE PARTE DE ARGUMENTOS JÁ EXAMINADOS. INADMISSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS COM OBJETOS IDÊNTICOS DA ORDEM ANTERIORMENTE APRESENTADA E JÁ DECIDIDA PELA MESMA CORTE. CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS MATÉRIAS ANTERIORMENTE NÃO ANALISADAS, DENTRE ELAS, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO, DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, E OUTRAS ALEGAÇÕES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 5). 



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 700.015/PR no Superior Tribunal de Justiça e, em 14.10.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida liminar requerida, nos seguintes termos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Vitor Lourenço Kubo, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou o Habeas Corpus n. 047646-53.2021.8.16.0000 (fls. 40/62). 



    Narram os autos que o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2º, I, II e IV, do Código Penal. 



    Alega-se, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, que estaria baseada na gravidade abstrata do delito. Aponta-se, ainda, a necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ao argumento de que o paciente tem filhos com idade inferior a 12 anos. 



    Requer-se, em liminar e no mérito, a revogação da constrição cautelar. Subsidiariamente, postula-se a concessão de prisão domiciliar. 



    É o relatório. Aparentemente, ausente o fumus boni iuris. Num juízo de cognição preliminar, não há como afastar estas conclusões do Tribunal de origem (fls. 52/60 - grifo nosso):



    [...] Dessa forma, é inconteste que, na hipótese em tela existem, ao menos indícios da ocorrência e da participação do paciente no suposto crime. [...] 



    Em contrapartida, o presente Habeas Corpus merece ser conhecido, mas não provido, no tocante às questões atinentes à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, à prisão domiciliar, a substituição da prisão por medidas por medidas cautelares diversas em razão das condições pessoais e da garantia da ordem pública, que não foram objeto de deliberação pelo anterior Habeas Corpus impetrado e devidamente julgado por este Colegiado. 



    Destaca o eminente impetrante, por seu turno, que a decisão que decretou a prisão preventiva contém fundamentação genérica devendo, por isso, ser revogada. 



    A alegação não procede, porque a decisão proferida pela autoridade impetrada para o decreto da prisão preventiva encontra-se devida e suficientemente fundamentada, em seu extenso arrazoado de mais de vinte e duas (22) páginas. 



    Ao analisar detidamente a r. decisão é possível identificar a descrição dos fatos, a incursão sobre a presença dos requisitos autorizadores do decreto prisional, as justificativas da adoção da prisão, a referência às provas até então já produzidas, tanto junto à autoridade policial quanto em juízo, a capitulação legal, dentre outros fundamentos. 



    Não se trata de decisão ausente de fundamentação, nos moldes defendidos pela defesa técnica. [...] 



    Assevera, outrossim, o douto impetrante que o paciente é casado com Fernanda de Lima, tendo dois filhos menores, J. V. D. L de quatro (4) anos de idade e M. D. L., de um (1) ano de idade, conforme certidões de nascimento, que dependem exclusivamente de seu trabalho como lavrador, além de possuir residência fixa na cidade de Guaíra-PR. Assim, tem o direito de se defender solto da acusação que lhe é feita, pois a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) passou a conceder prisão domiciliar a detentos que são pais ou responsáveis por crianças menores de idade ou deficientes. [...] 



    Entretanto, à princípio, o paciente não se enquadra nesta situação, apesar de possuir dois filhos menores de idade. Isto porque o crime imputado ao paciente foi cometido com grave violência, por se tratar de homicídio qualificado capitaneado no artigo 121, § 2º (homicídio qualificado), incisos I (mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe), II (por motivo fútil) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do Código Penal, tratando-se, portanto, da exceção contida no art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, em relação à prisão domiciliar verbis: [...] 



    Como não bastasse isso, não se identifica a presença dos requisitos legais para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, conforme previsto no artigo 318 e incisos, do Código de Processo Penal verbis: [...] 



    Inexiste prova, extreme de dúvidas, de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, ou seja, inexiste prova inequívoca da ausência de familiares que possam prover os cuidados das crianças. Também inexistem elementos no presente feito indicando que os filhos menores estejam desamparados ou vulneráveis. [...] 



    Por seu turno, a prisão cautelar do paciente ainda se justifica em garantia da ordem pública, diante da necessidade de se resguardar a sociedade da prática de novos crimes da espécie, considerada a possibilidade de reiteração criminosa. 



    Com efeito, a garantia da ordem pública pode ser utilizada como fundamento da prisão preventiva nos casos em que há ‘risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade’



    Logo, com base num juízo de periculosidade do paciente, é possível manter a prisão preventiva, diante da possibilidade de reiteração de conduta delituosa. O paciente apresenta extensa ficha criminal, a saber verbis: 



    ‘a) Condenação no Juízo de primeiro grau (processo em grau recursal) nos autos de ação penal n. 5001887-60.2012.4.04.7017/PR, atualmente em trâmite na 1ª Vara Federal de Guaíra, pela prática dos crimes tipificados no art. 334, § 1º, ‘b’, do CP (na redação anterior à Lei nº 13.008/14) c/c o art. 3º do Decreto-Lei nº 399/68, por duas vezes (Fatos 1 e 5), no art. 311 do CTB (Fato 2), no art. 333, parágrafo único, do CP (Fato 3) e no art. 288, caput, do CP (na redação anterior à Lei nº 12.850/13) (Fato 6), todos na forma do art. 69 do CP, com data dos fatos ‘anterior a 22.3.2012, até 10.9.2012’; 



    b) Condenação definitiva nos autos de ação penal n. 5001856- 98.2016.4.04.7017/PR, que tramitou na 1ª Vara Federal de Guaíra, como incurso no artigo 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c artigo 3º do Decreto Lei n. 399/68, com data dos fatos em 30 de março de 2015 e trânsito em julgado em 4/6/2018; 



    c) Condenação definitiva nos autos de ação penal n. 5001513- 44.2012.4.04.7017/PR, que tramitou na 1ª Vara Federal de Guaíra, como incurso no crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/03, com data dos fatos ‘anterior ao dia 22 de junho de 2012 ou nesse mesmo dia’ e trânsito em julgado em 16/11/2017;



    d) Réu nos autos de ação penal n. 0001218-61.2012.8.16.0086, em trâmite nesta Vara Criminal de Guaíra, acusado da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2ª inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;



    e) Absolvido pelo Tribunal do Júri nos autos de ação penal n. 0002045-72.2012.8.16.0086, que tramitou nesta comarca de Guaíra, quando respondeu pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; 



    f) Investigado nos autos arquivados de Inquérito Policial n. 0001367-23.2013.8.16.0086, que tramitou nesta comarca de Guaíra, quando era suspeito da prática, em tese, do crime previsto no art. 15, da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo); 



    g) Teve extinta a punibilidade pelo cumprimento do sursis processual nos autos de ação penal n. 0000218-31.2009.8.16.0086, quando era acusado da contravenção penal de perturbação de sossego (art. 42, do Decreto-Lei n. 3.688/41); 



    h) Investigação arquivada nos autos de Inquérito Policial n. 0002212-84.2015.8.16.0086, que tramitou nesta comarca de Guaíra, quando era suspeito da prática, em tese, do crime previsto no art. 311, do Código Penal (adulteração de sinal automotor); 



    i) Impronunciado nos autos de ação penal n. 0003743-16.2012.8.16.0086, que tramita na presente Vara Criminal de Guaíra, quando era acusado da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal;



    j) Atualmente cumpre pena nos autos de execução penal n. 5000598- 82.2018.4.04.7017, que tramita na 1ª Vara Federal de Guaíra’. 



    Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 



    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, com manifesto caráter satisfativo, indefiro-a. 



    Solicitem-se informações ao Magistrado Singular, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 4). 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, por alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.



    Assevera que a ação penal tramita “há mais de (200) dias, sem provas nenhuma apenas em depoimentos contraditórios, de inimigos processo originário 0000061-38.2021.8.16.0086, vara criminal de Iporã PR, assim segundo o suposto denunciado VICTOR LOURENÇO KUBO incorreu no tipo penal previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta que “o suposto acusado, é casado com FERNANDA DE LIMA, dos quais com dois filhos menores, J V D L, 4 ANOS, e M D L, 1 ANO, (CERTIDÕES NASCIMENTO ANEXA), os filhos menores, que depende exclusivamente de seu trabalho, residência fixa na cidade de GUAÍRA/PR tendo o direito de se defender solto da acusação policial que lhe é feita”. Assinala que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal “decidiu hoje conceder prisão domiciliar a detentos que são pais ou responsáveis por crianças menores de idade ou deficientes. Pela decisão, o benefício só poderá ser aplicado a presos que não tenham praticado crimes mediante violência ou grave ameaça e contra os próprios filhos ou dependentes” (fl. 15, e-doc.1). 



    Ressalta que “não há como manter o Suplicante preso para julgar o processo onde é acusada pela infração do artigo 121 parágrafo 2º inciso I, e IV do Código Penal, tendo em vista que afirma categoricamente que não cometeu tal crime” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Assevera que o decreto prisional “fundamentou-se unicamente em uma gravidade abstrata do delito em estudo e, mais, da impossibilidade da concessão da liberdade provisória, e da Carta Magna. Nada ostentou, portanto, quanto ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revela a prisão cautelar (CPP, art. 312)” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Ex positis, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência, Ministros DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, muito respeitosamente, conceder a medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente VITOR LOURENÇO KUBO;



    b) Concedendo a liminar de liberdade provisória, com fulcro no inciso II do art. 648 do CPP, com vistas a imediata expedição do competente Alvará de Soltura em favor do Paciente; 



    c) A distribuição, o processamento, a apreciação e a concessão de ordem de habeas corpus com fulcro no inciso II do art. 648 do CPP;



    d) Ante o exposto pela ausência do motivação do artigo 93 inciso IX da CF 1.988, não restando devidamente caraterizado o crime trafico de drogas requer, o impetrante a reforma da R. decisão ‘proferida pelo STJ’ se faça prevalecer o presente WRIT, bem como a concessão da liminar de ordem denegada pelo STJ, para que seja relaxada a prisão do paciente, como a expedição do alvará de soltura;



    e) Requer outro sim, seja o presente pedido do Habeas Corpus julgado procedente ao final confirmando-se a decisão liminar;



    f) Subsidiariamente requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, consistente no comparecimento periódico de forma a privilegiar como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrinas criminológica moderna” (sic, fl. 36, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público estadual, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    O impetrante não juntou aos autos a decisão do juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaíra/PR pela qual decretada a prisão preventiva do paciente no Inquérito Policial n. 0000061-38.2021.8.16.0086, convertido em ação penal, na qual responde pela apontada prática do delito de homicídio triplamente qualificado. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    11. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora